Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712977-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MARIA REGINA DE SOUZA: “Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA REGINA DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL. Decisão de ID 142749165 recebeu a petição inicial da fase de cumprimento de sentença e intimou a Fazenda Pública em 30 (trinta) dias. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certificado ao ID 149704510. Ao ID 154025358, este Juízo acolheu e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente de ID 142734639. Determinou, ainda, a retificação dos cálculos, nos termos do OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC. A Contadoria apresentou cálculos ao ID 163736159. Expediram-se precatórios. O Distrito Federal impugnou os cálculos ao ID 223214079. Aduz que não foi intimado dos cálculos, de modo que não houve preclusão para a impugnação. Quanto aos cálculos, alega que há anatocismo, ante a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado. Resposta da parte exequente ao ID 224506124. DECIDO. O Distrito Federal não se manifestou acerca dos cálculos de ID 142734639, portanto, precluiu o prazo para manifestação. Ademais, os referidos cálculos foram homologados. Os cálculos impugnados foram apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 163736159 e são, na verdade, mera retificação dos cálculos da parte exequente, os quais já haviam sido homologados. Com efeito, r. Decisão de ID 154025358 acolheu e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente de ID 142734639, bem como sua retificação dos cálculos, nos seguintes termos: Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Assim, em caso de interposição de recursos, os requisitórios deverão ser expedidos quanto ao valor incontroverso. O processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Os cálculos da Contadoria simplesmente cumpriram a r. Decisão retro. O Distrito Federal não impugnou as retificações e, conforme exposto acima, a preclusão para se manifestar acerca dos cálculos originais já haviam precluído. Ademais, o Distrito Federal foi regularmente intimado da r. Decisão que homologou os cálculos e não se manifestou. Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, até o pagamento dos precatórios” O Agravante sustenta (i) que “não há que se falar em preclusão, pois as partes não foram intimadas a se manifestar acerca dos cálculos em tela”; (ii) que é “indispensável que as partes tenham vista do precatório e respectivos cálculos antes do seu encaminhamento à d. Presidência do Tribunal, pois assim dispõe a Resolução no 303/2019 do CNJ”; (iii) que a metodologia de aplicação da taxa SELIC resulta em anatocismo, uma vez que incide sobre o montante consolidado, ou seja, sobre o principal acrescido dos juros; (iv) que a taxa SELIC deve ser calculada exclusivamente sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021; e (v) que, após essa data, os juros fixados até então devem ser somados separadamente, a fim de evitar a incidência de juros sobre juros. Conclui que “o cálculo apresenta um excesso de execução no valor de R$ 11.189,58”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A decisão de ID 154025358 (autos de origem) homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, nos seguintes termos: “O Distrito Federal não apresentou impugnação aos cálculos apresentados. Acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 142734639. Decorridos os prazos legais, expeçam-se as RPVs e os precatórios. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Assim, em caso de interposição de recursos, os requisitórios deverão ser expedidos quanto ao valor incontroverso. O processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIOCIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” O Agravante não manifestou objeção aos cálculos apresentados, consoante se verifica da certidão de ID 156900824 (autos de origem). Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator